Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (artigo 129, §12, do Código Penal), resistência (artigo 329 do Código Penal), desobediência (artigo 330 do Código Penal) e desacato (artigo 331 do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal, resistência, desobediência e desacato; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal e utilização do critério de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, resistência, desobediência e desacato, diante de provas seguras (relatos seguros dos policiais de toda a dinâmica delitiva e laudo pericial), não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.